Tribunal: TJMT
Processo: 1005816-94.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005816-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ODIMARA CREIDIANE BOTELHO LEITE - CPF: 009.317.221-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DEFERITÓRIA DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS AJUIZADA PELA BENEFICIÁRIA CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE (UNIMED BARRA DO GARÇAS) – DETERMINAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO E/OU CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – RECURSO INTERPOSTO POR OUTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE (UNIMED CUIABÁ) – PESSOA JURÍDICA QUE NÃO FIGURA COMO PARTE NO PROCESSO DE ORIGEM E NEM COMO DESTINATÁRIA DA ORDEM LIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – AFIRMAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA OPERADORA EFETIVAMENTE INCLUÍDA NO POLO PASSIVO DA LIDE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO INFIRMA A CONCLUSÃO DE INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Ainda que fosse veraz a assertiva de ilegitimidade da UNIMED Barra do Garças para figurar no polo passivo da ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos ajuizada exclusivamente contra referida operadora por beneficiária do plano de saúde operado pela UNIMED Cuiabá, essa particularidade não infirma a conclusão de falta de interesse da UNIMED Cuiabá para interpor recurso contra decisão que defere de pedido de tutela de urgência para compelir a UNIMED Barra do Garças – e não a UNIMED Cuiabá – à autorização e/ou custeio de procedimento cirúrgico, pois, ainda assim, a UNIMED Cuiabá não figuraria, como de fato não figura, como parte no processo de origem, e não é destinatária da ordem liminar, sendo, portanto, de rigor a manutenção da conclusão de não conhecimento do Agravo de Instrumento por ela interposto.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão monocrática que, à manifesta falta de interesse, já que “
a ordem de custeio e/ou autorização do procedimento cirúrgico é direcionada à UNIMED Barra do Garças, e não à UNIMED Cuiabá
”
, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1005816-94.2022.8.11.0000, interposto pela UNIMED Cuiabá contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais
”

(Proc. nº 1007094-27.2022.8.11.0002), ajuizada por ODIMARA CREIDIANE BOTELHO LEITE contra a UNIMED BARRA DO GARÇAS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para compelir a ré (UNIMED Barra do Garças) à “
realização do procedimento cirúrgico que a autora necessita conforme solicitação médica
”, fornecendo “
os materiais necessários para o procedimento cirúrgico da autora, bem como, quaisquer medicamentos necessários ao seu tratamento
”, sob pena de multa de R$ 1 mil (cf. Id. nº 78751195 dos autos de origem e Id. nº 125440667 dos presentes autos recursais).

A UNIMED Cuiabá discorre, inicialmente, sobre a “
impossibilidade de aplicação do artigo 932 do Código de Processo Civil para negar provimento ao recurso
”, e, depois, sobre a “
ilegitimidade passiva da UNIMED Araguaia e UNIMED Barra do Garças
” em razão da “
ausência de vínculo contratual
(e)
inexistência de grupo econômico
” (sic – cf. 128291671 - Pág. 6/8 e 8/12).

Sustenta que “
compareceu nos autos originário de forma espontânea para apresentar a defesa cabível
” porque a UNIMED Barra do Garças “
não possui qualquer responsabilidade sobre os atos (autorizações, negativas de tratamento, entre outros) ocorridos com a parte agravada
”, notadamente porque a autora “
não mantém qualquer vínculo contratual com a UNIMED Araguaia e UNIMED Barra do Garças, já que esta é beneficiária de plano de saúde ofertado pela UNIMED Cuiabá
”, frisando que essas três pessoas jurídicas “
não se confundem, não constituindo um grupo econômico
” (sic – cf. 128291671 - Pág. 8/9).

Assegura que a autora/agravada “
propôs a demanda em desfavor do plano de saúde errado
” e que não se pode presumir a existência de solidariedade ao fundamento de que as três Cooperativas “
fazem parte de um grupo econômico pela teoria de aparência, já que não há relação jurídica entre as diversas operadoras de seguro saúde UNIMED
”, daí porque “
não se pode legitimar uma cooperativa singular, como a Araguaia e UNIMED Barra do Garças, a responder pelos atos praticados por outra, que possui personalidade jurídica diversa
” (sic – cf. 128291671 - Pág. 10/11).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja conhecido o Agravo de Instrumento por ela interposto (sic – cf. Id. nº 128291671 - Pág. 12/13).

Nas contrarrazões, a autora/agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 131196698).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada não conheceu do RAI nº 1005816-94.2022.8.11.0000 sob os seguintes fundamentos:

“Sem delongas
, a ação de Obrigação de Fazer foi ajuizada contra a UNIMED Barra do Garças – Cooperativa de Trabalho Médico
, qualificada no preâmbulo de inicial como “inscrita no CNPJ sob n. 37.436.920/0001-67, localizada na Rua Xavante, n. 459, Setor Sul II, Barra do Garças/MT, CEP- 78.600-908”, e a ela foi endereçada a “Carta de Citação e Intimação – Liminar e Audiência” (cf. Ids. nº 77913576 - Pág. 1 e 8/9 e 79322417, dos autos de origem).

A Cooperativa/ré, porém, nunca compareceu aos autos em Primeiro Grau
, sucedendo que, sem mínima explicação ou motivação,
foi a UNIMED Cuiabá,
“inscrita no CNPJ sob o n° 03.533.726/0001-88, com sede na Rua Barão de Melgaço, 2713, Centro, Cuiabá-MT”
quem requestou habilitação no feito e constituiu advogados
(cf. Id. nº 79340935 dos autos de origem), estes que até mesmo (!) substabeleceram poderes de representação processual à advogada Soraya Gauto Medeiros (OAB/MT nº 21.044),
que, acredite se quiser, substabelecida nos poderes outorgados pela UNIMED Cuiabá, compareceu à Audiência de Conciliação na qualidade de advogada da UNIMED Barra do Garças, que participou de nenhum ato processual
.

O mesmo pode ser dito de Hellay Cristiny dos Passos Marins, que compareceu à solenidade como preposta da UNIMED Barra do Garças, com Carta de Preposição assinada pelos representantes da UNIMED Cuiabá
(cf. Id. nº 82179071 e seguintes dos autos de origem).

Disse tudo isso para pontuar que,
no presente recurso, interposto pela UNIMED Cuiabá, que não é parte ré e a quem não é direcionada a ordem liminar
,
não há demonstração do interesse recursal
, cabendo relembrar, desde já, que o entendimento jurisprudencial de “legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência” (AgInt no AREsp nº 1.910.158/RO), se relaciona apenas à possibilidade de figurar no polo passivo das demandas, e não se confunde, de maneira alguma, com o interesse para interpor recurso contra determinações judiciais direcionadas às outras unidades cooperativas.

Assim,
como a ordem de custeio e/ou autorização do procedimento cirúrgico é direcionada à UNIMED Barra do Garças, e não à UNIMED Cuiabá, essa última não detém automático interesse na reforma da decisão agravada
.

Pelo exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso, porque manifestamente inadmissível face a ausência de interesse recursal”
(
grifei
e
destaquei
)
.

Relegada a afirmação de “
impossibilidade de aplicação do artigo 932 do Código de Processo Civil para negar provimento ao recurso
”, claramente mal focalizada, já que não houve julgamento meritório do Agravo de Instrumento, mas apenas negativa de conhecimento à manifesta falta de interesse, verifica-se que a insurgência recursal manifestada no presente Agravo Interno se funda exclusivamente na assertiva de que a UNIMED Barra do Garças, única incluída no polo passivo da lide, é parte ilegítima para nele figurar.

Essa nuance, ainda que fosse realmente veraz e reconhecida pelo Poder Judiciário, não infirmaria os fundamentos da decisão monocrática de não conhecimento do RAI nº 1005816-94.2022.8.11.0000, notadamente porque, repita-se, a UNIMED Cuiabá não integra o polo passivo da lide e não é a destinatária da ordem de custeio e/ou autorização do procedimento cirúrgico.

Assim, não sendo a UNIMED Cuiabá parte no processo e não podendo ser reputada terceira prejudicada pela r. decisão de Primeiro Grau, a manutenção da conclusão de inexistência de interesse recursal e consequente não conhecimento do recurso é medida de rigor.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022